Tribunal: TJES
Processo: 0003247-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003247-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSOLAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS. SUJEITO ATIVO. ADVOGADO. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
INTIMAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No tipo penal do art. 356 do CP, estão previstos dois núcleos: inutilizar ou deixar de restituir autos, documento ou objeto probatório, sendo que a conduta supostamente praticada pelo recorrente consistiu em não devolver os autos no momento adequado, mesmo sendo devidamente intimado para fazê-lo.

2.
A autoria e materialidade delitiva restaram comprovada pela guia de remessa externa assinado pelo réu, a certidão de não devolução dos autos e a intimação do réu para restituição dos autos via diário de justiça.

3. “Doutrina e jurisprudência, ao interpretar a aplicação do art. 356 do CP, não exigem que haja prévia intimação pessoal do advogado para devolver os autos, até porque, em regra, os causídicos são intimados por meio do diário de justiça. Nesse contexto, não há se falar em atipicidade da conduta por ausência de intimação pessoal.” (RHC n. 89.059/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________
_________________
_________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSOLAR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 356,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixando o regime aberto para o início do cumprimento de pena e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado, nos termos do Art. 386, VII, do CPP, em razão de ausência de conteúdo probatório suficiente para ensejar uma condenação.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

GUSTAVO BARBOSA SANTOS BUSSOLAR

em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 356,

caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixando o regime aberto para o início do cumprimento de pena e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado,
nos termos do Art. 386, VII, do CPP,
em razão de ausência de conteúdo probatório suficiente para ensejar uma condenação.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Extrai-se da Denúncia que o apelante, na condição de advogado, realizou carga dos autos de nº 0016811-67.2019.8.08.0035, que tramitava na 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, sem, posteriormente, restituí-los.

O crime pelo qual o ora recorrente foi condenado, qual seja, sonegação de papel ou objeto de valor probatório, é descrito nos seguintes termos:

Art. 356 -
Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa

Trata-se de um crime omissivo próprio que somente pode ser praticado por advogado ou procurador. Além disso, neste tipo penal estão previstos dois núcleos: inutilizar ou deixar de restituir autos, documento ou objeto probatório, sendo que a conduta supostamente praticada pelo recorrente consistiu em não devolver os autos no momento adequado, mesmo sendo devidamente intimado para fazê-lo.

O elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de inutilizar ou de deixar de restituir os autos, independentemente de qualquer finalidade específica, isto é, não importando os fins e os motivos que animaram a conduta do agente.

A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas pela
guia de remessa externa assinada pelo réu em 14/02/2020 (fl. 07), seguida pela certidão de não devolução dos autos emitida em 13/08/2021 (fl. 08).

Em 14/09/2021 o réu foi devidamente intimado
para
a devolução dos autos em 48 horas,
na Lista de Intimações do Diário da Justiça, edição 6464, contudo, não cumpriu a determinação.

Em juízo, a chefe de secretaria da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES , Mirella Rodrigues Mello, corroborou todos os fatos ora narrados, informando que:

"(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o réu já tem outro caso anterior a esse de não restituição de autos na mesma vara; que não conhece o réu; que de fato o advogado Gustavo Barbosa Santos Bussolar, ora acusado, havia feito carga de um processo, mas não o devolveu (...)".

A jurisprudência tem se manifestado quanto à imprescindibilidade da prévia intimação do advogado para caracterização da conduta tipificada no art. 356 do Código Penal, todavia, não há necessidade que a intimação seja realizada pessoalmente, sendo aceita a intimação por Diário da Justiça, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. CRIME DE SONEGAÇÃO DE AUTOS. ART. 356 DO CP. ALEGADA ATIPICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA. 3. PROCESSO SONEGADO NÃO FINDO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. AFETAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTELADO. 4. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. O trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2.
Doutrina e jurisprudência, ao interpretar a aplicação do art. 356 do CP, não exigem que haja prévia intimação pessoal do advogado para devolver os autos, até porque, em regra, os causídicos são intimados por meio do diário de justiça. Nesse contexto, não há se falar em atipicidade da conduta por ausência de intimação pessoal.
3. Não merece prosperar a alegação de ausência de prejuízo à Administração da Justiça, porquanto o processo não se encontra findo, o que revela, em tese, a ofensa ao bem jurídico tutelado. Conforme registrou o Tribunal de origem, “o simples fato do feito ainda estar em tramitação, demandando a atuação do Poder Judiciário, com a intimação para a devolução dos autos e, diante da inércia da paciente, a expedição de mandado de busca e apreensão, já representa prejuízo à administração da justiça”. 4. No que concerne à necessidade de instauração de procedimento administrativo, nos termos do art. 196 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 234 do CPC/2015), tem-se que o processo penal independe de procedimentos instaurados em outras esferas, haja vista a independência das instâncias. No mais, para oferecimento de denúncia não se faz necessário nem mesmo a prévia instauração de inquérito policial. Constatando-se a tipicidade penal, a materialidade e os indícios de autoria, tem-se a justa causa necessária para a ação penal.5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 89.059/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018).

Outrossim, após o oferecimento da denúncia o réu foi também citado nestes autos (fl. 55) e notificado via
whatsapp
(fl. 33) quanto a possibilidade de se firmar acordo de não persecução penal. Dessa forma, por qualquer ângulo de análise, verifica-se que fora possibilitado ao acusado a devolução dos autos, e, mesmo assim, quedou-se inerte, configurando o crime ora analisado.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE AUTOS. ART. 356 DO CP. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL.
SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL.
DOLO CARACTERIZADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ entende ser desnecessária a intimação pessoal do acusado para caracterização do delito previsto no art. 356 do Código Penal, na modalidade devolução dos autos. A intimação é circunstância fundamental para demonstração do dolo, contudo, nesse ponto, é suficiente aquela promovida pelo diário oficial. 2. As instâncias antecedentes consignaram que o agravante foi intimado e comunicado, por diversas vezes, para devolver os autos do processo de execução fiscal no qual atuava na defesa de particular e quedou-se inerte por mais de um ano, comportamento que inclusive frustrou hasta pública então designada, circunstâncias que demonstraram o dolo.
Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 3. A defesa invoca o entendimento explicitado pelo STJ no HC n. 148.482/RJ, que consignou a necessidade da intimação pessoal do causídico. No entanto, a despeito de a exigência da intimação pessoal naquele caso haver considerado circunstâncias específicas - tratava-se de queixa-crime arquivada -, o presente caso está embasado em julgados mais recentes e o processo retido estava em pleno desenvolvimento (execução com hasta pública marcada). 4. A desconstituição das premissas firmadas pela instância antecedente quanto ao dolo da conduta implicaria revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.022.971/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Além disso, a conduta do acusado não é isolada, uma vez que este já fora condenado nos autos nº
0000967-07.2019.8.08.0026 pelo mesmo delito ora analisado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
356,
CAPUT,

CP.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO VIA TELEFONE. POSSIBILIDADE. CONTEXTO DA PANDEMIA. ATO NORMATIVO TJES Nº 88/2020. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
TESE ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA DELITUOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
INTIMAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DEVIDAMENTE COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A intimação do apelante para comparecimento ao interrogatório foi realizada por telefone (fl. 69) e não pessoalmente, assim como exige o artigo 351, do Código de Processo Penal. Ocorre que, assim como descrito na r. sentença, tal modalidade de intimação foi utilizada, exclusivamente, “durante o período excepcional de distanciamento social, provocado pela pandemia do coronavírus, sendo que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo estabeleceu regras protetivas referentes ao cumprimento de mandados, tendo sido dispensada a realização presencial dos atos feitos pelos Oficiais de Justiça, conforme artigo 17, do Ato Normativo nº 88/2020.” Preliminar rejeitada.

2.
O crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório é um delito omissivo próprio que somente pode ser praticado por advogado ou procurador. Além disso, neste tipo penal estão previstos dois núcleos: inutilizar ou deixar de restituir autos, documento ou objeto probatório, sendo que a conduta supostamente praticada pelo recorrente consistiu em não devolver os autos no momento adequado, mesmo sendo devidamente intimado para fazê-lo.

3.
No presente caso, vislumbra-se que o réu, advogado constituído nos autos de nº 0003727-17.2005.8.08.0026, retirou o mencionado processo da secretaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, no dia 02/04/2018, abstendo-se, contudo, de devolver os autos. Ato subsequente, foi publicada intimação via Diário da Justiça, sendo que na determinação o causídico deveria proceder com a devolução do processo no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Diante, novamente, da inércia do acusado, foi expedido mandado de busca e apreensão dos autos, que não logrou êxito pelo fato de o réu ter negado para o Oficial de Justiça que o caderno processual estivesse com ele. Corroborando toda essa narrativa, a partir de consulta ao Sistema E-jud, é possível extrair a informação de que, em 02/04/2018, o advogado e ora apelante fez carga dos autos da Ação Penal nº 0003727-17.2005.8.08.0026, não havendo notícia de sua devolução até a presente data.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.